Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-40.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600573-40.2024.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600573-40.2024.6.16.0148, que julgou improcedente o pedido constante da petição inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de investigação judicial (de fraude) eleitoral promovida pelo candidato Arlex
Sander Picão contra os também candidatos Jessica Suzana de Oliveira, Flavio Reis Soares, Ivalena
Battisti, Donizete Ferreira da Silva, Lucimara Nunes Pires Batalini, Marcos Antonio Farias,
Norolindo Nunes da Silva, Jose Vanderlei dos Santos e Osmar da Silva, todos qualificados nos
autos. Sustentou que o Partido Social Democrático (PSD) de Tupãssi/PR incluiu como candidata do
partido a representada Jessica Suzana de Oliveira, porém ela não realizou campanha política
durante o período eleitoral e padronizou a prestação de contas (movimentação financeira),
conforme os dados divulgados pelo PSD de Tupãssi/PR no sistema DivulgaCandContas. Disse que
a candidata Jessica Suzana de Oliveira pouco se promoveu em suas redes sociais, embora as
utilize ostensivamente para publicações particulares. Alegou que a referida candidata obteve
apenas 2 (dois) votos, sendo qualificada como última colocada entre todos os candidatos dos
partidos eleitos. Aduziu que a candidata Jessica Suzana foi registrada apenas para preencher o
requisito formal de cotas previstas na legislação, sem que pretendesse de fato exercer o mandato
eletivo em disputa). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARLEX SANDER PICAO (RECORRENTE)
DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES
(ADVOGADO)
LUCIMARA NUNES PIRES BATALINI (RECORRIDA)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
IVALENA BATTISTI (RECORRIDA)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA SUZANA DE OLIVEIRA (RECORRIDA)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
OSMAR DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)

NOROLINDO NUNES DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO FARIAS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
DONIZETE FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
FLAVIO REIS SOARES (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE VANDERLEI DOS SANTOS (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482842
30/04/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44482842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.813

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600573-
40.2024.6.16.0148 – Tupãssi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ARLEX SANDER PICAO
ADVOGADO: DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - OAB/PR78366
RECORRIDA: JESSICA SUZANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JOSE VANDERLEI DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: FLAVIO REIS SOARES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDA: IVALENA BATTISTI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: DONIZETE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDA: LUCIMARA NUNES PIRES BATALINI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FARIAS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: NOROLINDO NUNES DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: OSMAR DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.

Num. 44482842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) na qual se alegava fraude à cota de
gênero, consubstanciada em candidatura
fictícia para preenchimento do percentual
mínimo de candidaturas femininas.
2. O recorrente (investigante) sustentou a
ocorrência de padronização de gastos,
votação inexpressiva e inércia política da
candidata investigada.
3. O Juízo de primeiro grau julgou
improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por ausência de
provas da fraude eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero na
chapa proporcional do PSD nas eleições de
2024
no
município
de
Tupãssi/PR,
caracterizada pela suposta candidatura
fictícia
de
JÉSSICA
SUZANA
DE
OLIVEIRA, considerando a alegação de
padronização
de
gastos,
votação
inexpressiva e inércia política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeição da preliminar de cerceamento
de defesa, ante a desnecessidade de
dilação probatória e a ausência de previsão
de réplica no rito da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
6. Fundamentação na Súmula 73 do TSE,
que define os elementos caracterizadores
da fraude à cota de gênero.
7. A votação da candidata, embora baixa
(03 votos), não se mostrou inexpressiva
diante do contexto local de Tupãssi/PR e do

Num. 44482842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
número de candidatos com votação similar.
Além disso, a candidata logrou a condição
de suplente do partido.
8. Não restou comprovada a alegada
padronização de gastos, havendo apenas
lançamentos similares, mas não idênticos, a
outros candidatos.
9. A candidata realizou atos de campanha
eleitoral, participando de reuniões, comícios
e visitas a eleitores, demonstrando a
intenção de concorrer ao pleito e afastando
a alegação de inércia política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção
da
sentença
que
julgou
improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização de
fraude à cota de gênero exige prova robusta
da ocorrência de votação inexpressiva,
prestação
de
contas
padronizada
ou
ausência de atos efetivos de campanha,
avaliadas
as
peculiaridades
do
caso
concreto. 2. A realização de atos de
campanha,
ainda
que
em
menor
intensidade, e a ausência de padronização
na
prestação
de
contas
afastam
a
presunção de candidatura fictícia para fins
de cumprimento da cota de gênero.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 1º, II, III e V; art. 5º, I; art. 93,
IX; CPC, arts. 279, §2º, 355, I, 370, 371;
Código Eleitoral, art. 258, 222, 224; Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar
64/1990, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AREspEl 0600474-37; TSE, REspe
nº19392; TSE, RO-El: 060001263; TSE,
REspEl: 060019772.

Num. 44482842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARLEX SANDER PICAO, candidato ao cargo de
vereador no município de Tupãssi/PR pelo PP - PROGRESSISTAS de Tupãssi/PR, por meio do
qual busca reformar a sentença proferida pelo Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo recorrente em
desfavor dos recorridos.
Na origem, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por ARLEX SANDER
PICAO, candidato ao cargo de vereador no município de Tupãssi/PR pelo PP -
PROGRESSISTAS de Tupãssi/PR em face de JESSICA SUZANA DE OLIVEIRA, JOSE
VANDERLEI DOS SANTOS, FLAVIO REIS SOARES, IVALENA BATTISTI, DONIZETE
FERREIRA DA SILVA, LUCIMARA NUNES PIRES BATALINI, MARCOS ANTONIO FARIAS,
NOROLINDO NUNES DA SILVA e OSMAR DA SILVA. Narra, em síntese, que a parte
Investigada JÉSSICA SUZANA DE OLIVEIRA foi uma “candidata laranja”, pois se candidatou
apenas para permitir que o PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA de Tupãssi/PR preenchesse
a cota de gênero da sua chapa proporcional, beneficiando os demais Investigados, candidatos ao
cargo de vereador nestas eleições de 2024.
Todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PSD foram citados (id. 44393271 e id.
44393279), e apresentaram contestação (id. 443932283) tendo sido requerida a total
improcedência da ação, sendo neste ato arroladas testemunhas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo saneamento do feito e a designação de
audiência de instrução e julgamento, ex vi do art. 22, inc. I, alínea “a” da LC 64/90, com a oitiva
das testemunhas indicadas na inicial e contestação.
Sobreveio a r. sentença em que, de início, o MM. Juiz a quo entendeu ser possível o julgamento
antecipado da lide por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, tendo julgado
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com fulcro no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, ante a ausência de provas da
prática de fraude eleitoral (à cota de gênero), mormente diante das circunstâncias fáticas e
objetivas do caso e a realidade eleitoral em que inseridos os candidatos ao cargo de Vereador no
Município de Tupãssi.
Inconformado, o investigante ARLEX SANDER PICAO interpôs Recurso Eleitoral (id. 44393329),
alegando que: 1) o exame da controvérsia deve ser suficientemente conclusivo para que seja a

Num. 44482842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
autoridade julgadora autorizada a julgar antecipadamente a lide; 2) nos autos verifica-se a
padronização de gastos da investigada Jéssica com outros 05 (cinco) investigados; votação
inexpressiva (02 votos), o que causa estranheza mesmo com a contratação de serviços de
militância e; inércia política na consignação da própria candidatura; 3) por força do Artigo 47-A da
Resolução 23.733, caberia à autoridade julgadora intimar o recorrente para apresentar a sua
réplica; 4) o Ministério Público requereu a instrução do feito; 5) a autoridade julgadora antecipou
um julgamento que não se aplica à controvérsia que, diante das provas, se mostra inconclusiva;
5) o atestado de saúde apresentado ou o incidente - que deveriam motivar a licença de repouso
para a candidata - não foram fatores que a impediram de comparecer aos atos liderados pela
campanha majoritária; 6) esse fator enfraquece a consolidação da “existência” da campanha da
investigada Jessica em favor de sua candidatura e, por consequência, qualifica ainda mais as
dúvidas sobre a sua intenção de realmente ser eleita, e não de apenas colaborar com os
coordenadores de campanha; 7) como referiu o membro do Parquet, a instrução probatória
deverá acontecer inclusive com audiência, sobretudo porque a discussão do objeto da lide é
justamente a comprovação de inércia; 8) a autoridade julgadora entende como “prova de fato
negativo” a inércia da investigada, mas, na realidade, seria através da contextualização e da
instrução na investigação de candidatura fictícia que se poderia apontar a existência de fraude; 9)
não se pode admitir que a “impossibilidade” de comprovação de fato negativo seja óbice para
instrução quando, na realidade, o “fato negativo” é exatamente o centro fundamental destes
autos; 10) ao Ministério Público Eleitoral não foi concedido prazo para manifestar seu Parecer, o
que pode consignar nulidade ao feito, caso levantada pelo órgão legítimo: a aferição sobre
eventual prejuízo é prerrogativa do Ministério Público, nos termos do Artigo 279, §2º, do Código
de Processo Civil; 11) reitera a inexpressividade de 02 (dois) votos como fator relevante para
constituir a fraude alegada; que os gastos padronizados indicam falta de singularidade da
postulação política de Jéssica e; a justificativa dos investigados sobre a enfermidade e o
impedimento de realização de campanha é, na realidade, uma tentativa de persuasão dramática
para inocentar a investigada que claramente não pretendia ser eleita. Ao final, requer o
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para reformar a Sentença e determinar a
intimação do Recorrente para a apresentação de sua réplica e, ainda, para determinar a
realização da instrução do feito, com realização de audiência para oitiva de testemunhas ou,
alternativamente, o conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para cassar o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social Democrático de Tupãssi/PR e dos
diplomas de todos os Investigados; e a declaração de nulidade de todos os votos do Partido
Social Democrático na eleição proporcional, com a recontagem de distribuição de vagas nas
eleições de Tupãssi/PR.
Os candidatos apresentaram Contrarrazões (id. 44393336) e, em sede de preliminares, alega
que: 1) a alegação quanto ao cerceamento de defesa não se sustenta, pois o processo estava
devidamente instruído, permitindo ao Juízo a quo proferir a sentença com base nas provas
constantes nos autos; 2) o rito da AIJE não contempla fase de réplica, sendo a instrução limitada
à apresentação de defesa e à eventual colheita de provas, caso necessário; 3) contrariando a
tese recursal, o Ministério Público Eleitoral participou regularmente do feito, exercendo seu papel
fiscalizador e proferindo manifestação nos autos; 4) nos termos do art. 279, §2º, do Código de
Processo Civil12, a nulidade de eventual omissão processual só pode ser reconhecida caso o
Ministério Público se manifeste sobre a existência de eventual prejuízo, porém, nada nesse
sentido se observa nos autos. Requereu o integral desprovimento do recurso pela completa
ausência de fundamento de justifique o acolhimento da pretensão requerida. Caso ultrapassadas

Num. 44482842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
as preliminares, no mérito aduz que: 1) em razão de um problema de saúde ocorrido durante a
campanha eleitoral a candidata está atualmente desempregada; 2) a candidatura da parte
Recorrida foi construída de forma legítima antes do período oficial de propaganda eleitoral, sendo
amplamente divulgada e consolidada ao longo da campanha, tendo desde sua pré-candidatura
mantido tratativas com dirigentes partidários do PSD e, após aprovação na convenção, iniciado
suas atividades eleitorais imediatamente em 16/08/2024; 3) mesmo após sofrer uma fratura no
braço em setembro, manteve-se ativa na campanha, comparecendo a eventos políticos,
utilizando WhatsApp para envio de materiais eleitorais e participando de comícios e reuniões; 4)
Jéssia marcou presença em atos públicos, incluindo comícios, onde discursou e reforçou sua
candidatura, bem como garantiu a divulgação de seu nome e número de urna em eventos onde
não pôde estar fisicamente presente; 5) a parte Recorrida utilizou todos os meios disponíveis,
incluindo propaganda no rádio, consolidando sua candidatura perante o eleitorado; 6) nestes
autos restou incontroverso que : (i) não existe conluio entre qualquer das partes Recorridas, (ii)
não existe nenhum elemento, minimamente indiciário, apontando que a candidata teria dado o
seu nome à disposição do partido apenas para preencher a cota de gênero, (iii) não existe prova
de que a candidata não praticou atos de campanha, (iv) não existe prova de que a sua prestação
de contas é padronizada/zerada; 7) não é a baixa votação que, isoladamente, permite concluir se
houve fraude; 8) as alegações de que a prestação de contas estaria padronizada não condizem
com a realidad, eis que, em momento algum a parte Recorrente demonstrou o porquê e quais os
indícios que indicariam que a prestação de contas da parte Recorrida estaria dessa forma; 9) as
contas padronizadas que caracterizam indícios de fraude, são contas que trazem receitas e
despesas literalmente idênticas entre candidatos, evidenciando que nenhum deles teve
autonomia ou ingerência na aplicação dos recursos para desenvolvimento de suas respectivas
campanhas; 10) através das postagens em redes sociais restou provado que a candidata fez uso
de seu WhatsApp para enviar material de campanha, bem como postou várias propagandas no
Facebook, o que demonstra a realização de atos de campanha. Ao final, requer seja negado
provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Intimado, o representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, id. 44393340.
A Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso interposto (id. 44413722).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 06/02/2025 (id. 44393326) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 10/02/2025 (id. 44393329), observando-se o prazo de 03 (três) dias previsto no
art. 258 do Código Eleitoral, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44482842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36

II.ii. Da preliminar de cerceamento de defesa
Em sede de preliminar, o Recorrente alega ter ocorrido o cerceamento de defesa ao ser julgada
antecipadamente a lide, eis que haviam elementos que justificavam a instrução do feito, nos
termos requeridos pelo Investigante e pelo Ministério Público Eleitoral.
Menciona que a instrução nos autos se justificaria, pois houve: 1) padronização de gastos da
Investigada Jéssica em relação aos Investigados Donizete, Ivalena, Lucimara, Norolindo e
Osmar; 2) votação inexpressiva (02 votos), o que não seria justificável em razão dos serviços de
militância à disposição da referida investigada e; a inércia política na condução da campanha
eleitoral da citada investigada.
O magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessária a instrução probatória com a
apresentação de outros elementos além daqueles já carreados aos autos.
Em que pese a oitiva de testemunhas possa ser pertinente em certos tipos de ações, no caso em
tela, não se configura cerceamento de defesa. Tal conclusão se justifica, sobretudo, diante das
provas já presentes nos autos e das particularidades que envolvem a situação concreta.
Ademais, ainda que a alegações do Recorrente apresente relevância, sobretudo em vista da
necessidade de instrução probatória mais robusta em ações de investigação judicial eleitoral para
a devida apuração de possíveis fraudes, a negativa das provas solicitadas, no caso específico,
não constitui, isoladamente, motivo bastante para acolher a tese de cerceamento de defesa.
O indeferimento de prova testemunhal, ou mesmo o fato de o magistrado entender prescindível
essa modalidade de prova não configura cerceamento de defesa, afronta ao contraditório ou ao
devido processo legal, desde que o magistrado, fundamentando sua decisão no conjunto
probatório existente nos autos, exerça sua função de condução processual e considere a
diligência desnecessária. Esse entendimento já foi estabelecido pela Corte Superior (TSE,
AREspEl 0600474-37, Ouro Fino/MG, Rel. Min. Raul Araújo Filho, j. em 06/12/2022, publ. em
19/12/2022).
A parte investigante, ora Recorrente, alega a ausência de sua intimação para apresentar Réplica
em decorrência dos documentos acostados à contestação dos Recorrentes, com fulcro no Artigo
47-A, da Resolução TSE nº 23.733/2024.
Ocorre que referido normativo se aplica às representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta previstos na Lei nº 9.504/1997, estando o rito específico da AIJE disciplinado no art. 22,
da Lei Complementar 64/1990, que assim dispõe:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,

Num. 44482842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
Além disso, inexiste a previsão de Réplica para a AIJE, conforme pontuou o Recorrido.
No que tange à ausência de manifestação do Juiz a quo sobre os requerimentos formulados pelo
Ministério Público Eleitoral a instrução do feito, inclusive com a apresentação da Prestação de
Contas da Investigada Jessica, caberia ao Parquet se insurgir quanto à ausência de tais
elementos, e não ao Recorrente.
De qualquer sorte, na petição de id. 44393340, o Ministério Público Eleitoral se manifestou,
corroborando com o entendimento do i. magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:
“Em primeiro plano, insta registrar que o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
efetivamente opinou pelo saneamento do feito e designação de audiência de
instrução e julgamento, ex vi do art. 22, inc. I, alínea “a” da LC 64/90, com a oitiva
das testemunhas indicadas na inicial e contestação.
Entretanto, atuando como Fiscal da Lei no presente caso, o pronunciamento
preliminar do Ministério Público Eleitoral teve o mero condão de permitir eventual
instrução probatória do caso.
Nesse norte, o destinatário da prova é o Juiz, competindo-lhe formar sua convicção
a partir dos elementos probatórios existentes nos autos (artigos 370 e 371 do CPC),
podendo inclusive indeferir diligências inúteis e meramente protelatórias, desde que
o faça de forma fundamentada (par. único, art. 370, CPC)1 .
Este regramento legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 355, inciso I do
CPC2 , ao dispor que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras
provas. Ademais, desde a respectiva decisão seja fundamentada, não há violação
ao dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da
CF/88).”
Considerando a natureza eminentemente jurídica da controvérsia e a suficiência das provas
documentais para a resolução da lide, julgou-se antecipadamente o mérito, conforme o art. 355, I,
do CPC, em consonância com o art. 22, VII, da LC nº 64/90, que confere ao julgador a
discricionariedade de ouvir testemunhas quando essencial para formar sua convicção.
Assim, a preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada.

II.iii. Do mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA de Tupãssi/PR, nas eleições de 2024
em razão da padronização de gastos da investigada JÉSSICA SUZANA DE OLIVEIRA com
outros 05 (cinco) investigados, quais sejam os candidatos Donizete, Ivalena, Lucimara, Norolindo

Num. 44482842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
e Osmar; da inércia política na consignação da própria candidatura pela candidata JÉSSICA e;
pela votação inexpressiva dessa candidata (02 votos).

II.iii.i. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo

Num. 44482842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127).
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).

Num. 44482842 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.iii.ii. Do caso concreto
Na espécie, o Investigante ARLEX SANDER PICAO alegou fraude à cota de gênero, sustentando
que a candidatura de JESSICA SUZANA DE OLIVEIRA pelo PSD – PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA de Tupãssi/PR, teria sido fictícia, utilizada apenas para cumprir formalmente o
percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Afirmou que a
candidata realizou gastos de campanha padronizados com outros 05 (cinco) investigados, quais
sejam os candidatos Donizete, Ivalena, Lucimara, Norolindo e Osmar; não realizou atos efetivos
de campanha e; obteve votação inexpressiva (dois votos).
A investigada, por seu turno, defende que realizou atos efetivos de campanha, com destaque
para presença em reuniões do partido, participação em comícios, campanhas em suas redes
sociais, etc. Sustentou quanto à votação que recebeu, de 03 três votos - que o Investigante alega
ser inexpressivo-, que o critério a se avaliar é pela realidade fatual. Ademais, destacou que o
município contou com apenas 5.049 (cinco mil e quarenta e nove) votos válidos e que 10 (dez)
candidatos ao cargo de vereador receberam votação dita inexpressiva – inferior a 15 (dez) votos.

Num. 44482842 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
Ademais, aduz que não houve padronização e ausência de movimentação financeira em sua na
prestação de contas, tendo ocorrido uma movimentação financeira típica de uma campanha de
município pequeno, condizente com os atos de campanha praticados.
O MM. Juízo, entendeu que o processo comportava julgamento antecipado, nos termos do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto as provas já angariadas seriam suficientes
para a convicção do julgador acerca da improcedência da pretensão, não havendo a necessidade
de dilação probatória, e julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por
entender ausentes provas da prática de fraude eleitoral (à cota de gênero), mormente diante das
circunstâncias fáticas e objetivas do caso e a realidade eleitoral em que inseridos os candidatos
ao cargo de Vereador no Município de Tupãssi.
Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
De qualquer sorte, é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para
julgamento das hipóteses de fraude à cota de gênero.

II.iii.iii. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, elas não se encontram devidamente comprovadas, como se passa a expor:

a) Votação zerada ou inexpressiva:

Num. 44482842 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
A parte autora alega a votação inexpressiva de JÉSSICA (página 2 - id. 44393329), uma vez que
obteve apenas 02 (dois) votos.
Ocorre que não basta um simples baixo número de votos para que seja reconhecida a fraude,
sendo mister analisar a moldura fática trazida pela realidade do município.
Como mencionado pela Recorrente, a votação foi de 03 (três) votos, conforme se observa
diretamente no site do C. TSE através do link https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;tipo=3;mu=79936/resulta dos/cargo/13.
A questão envolvendo suposta inexpressividade de votação seria cabível em cidade de maior
porte, não em Tupãssi/PR em que houve apenas 5.409 (cinco mil e quarenta e nove) votos
válidos para o legislativo, sendo que 10 (dez) candidatos ao cargo de vereador obtiveram menos
de 15 (quinze) votos.
Além disso, ressalta-se que a candidata JÉSSICA logrou a condição de suplente do partido,
devendo tal fato ser levado em consideração.
Nesse contexto, conquanto o 03 (três) votos de JÉSSICA seja realmente baixo, não se pode falar
em inexpressividade, dado o contexto local de Tupãssi, que teve uma disputa acirrada na eleição
proporcional.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção que possa amparar a
restrição dos direitos políticos de todos os recorridos.

b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante:
Aduz o Investigante que houve padronização de gastos da Investigada Jéssica em relação a
outros 05 (cinco) investigados, os candidatos Donizete, Ivalena,Lucimara, Norolindo e Osmar; ao
passo que os recorridos afirmam que todos os candidatos e candidatas do PSD receberam a
mesma quantia (R$ 1.245,00), tanto os eleitos, não eleitos, que fizeram mais ou menos votos.
Assevera também que o Investigante não demonstrou o porquê e quais os indícios que indicariam
que a prestação de contas da parte Recorrida seria padronizada.
Em análise do sistema DivulgaCand, constata-se que, de 09 (nove) candidatos ao cargo de
vereador em Tupãssi/PR pelo PSD, apenas 02 (dois) não receberam o valor de R$ 1.245,00 (mil
duzentos e quarenta e cinco reais), a título de doação.
Entretanto, o fato de haver lançamentos iguais para 05 (cinco) desses candidatos (R$ 900,00 -
recursos financeiros e R$ 345,00 - recursos estimáveis em dinheiro), considerando as
peculiaridades da eleição no município de Tupãssi/PR e, que os valores doados não se repetem
nas demais prestações de conta dos outros candidatos, já indica a inexistência da suposta

Num. 44482842 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
padronização.
Como bem aduziu o i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral:
“Segundo informações do DivulgaCandContas, o Sr. Vilson Vicente da Silva,
contratado pela investigada para prestar serviços de cabo eleitoral, prestou serviços
apenas para a campanha de Jéssica e a remuneração por ele percebida é
condizente com a carga horária e período de duração do contrato.
Os demais candidatos a vereador do PSD, por outro lado, realizaram a aplicação
dos valores de forma diversa, alguns optando por investir mais recursos em
atividades de militância, outros direcionando montante maior para a impressão de
material de campanha.
Assim, a prestação de contas da candidata investigada não se mostra zerada,
padronizada e tampouco reflete movimentação financeira inexpressiva, eis que
condizente com a média de gastos de seus companheiros de chapa.”

Nessa senda, entendo não estarem presentes elementos suficientes para comprovar a citada
padronização na prestação de contas dos investigados.
Além disso, houve mera alegação de serem as prestações de contas padronizadas, sem provas
conclusivas nesse sentido.

c) Da inércia política da candidata investigada:
O Investigante argumenta que não se pode admitir que a “impossibilidade” de comprovação de
fato negativo seja óbice para instrução quando, na realidade, o “fato negativo” é exatamente o
centro fundamental destes autos.
Em que pese a tentativa do Investigante em tentar caracterizar “ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros” à Investigada, pelos elementos
trazidos aos autos é possível concluir que tal alegação não condiz com os fatos que efetivamente
ocorreram.
Nas contrarrazões (id. 44393336), e contestação (id. 44393283), os Recorridos trazem provas da
situação ser oposta à narrada pelo Investigante.
Na página 8 id. 44393336, relata a participação com a fala da Investigada em comício, no qual
participou o Deputado DILCEU SPERAFICO, conforme imagem abaixo reproduzida:
A parte Investigada destacou sua participação nos eventos promovidos pelo partido, como a
reunião realizada em 30/08/2024, cuja imagem abaixo se reproduz (página 9 - id. 44393283):

Num. 44482842 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
Ainda, para comprovar sua atuação na campanha, apresentou o registro fotográfico do encontro
com o Deputado Federal SERGIO SOUZA, importante liderança na cidade de Tupãssi/PR, ao
qual buscou apoio à candidatura, conforme registro abaixo:

Ademais, apresentou declaração de diversos eleitores locais, os quais mencionaram terem
recebido o santinho da Investigada, pedindo-lhes o voto, conforme se infere das imagens nas
páginas 16/18, conforme se reproduz adiante:
É importante destacar que referidos documentos acostados à defesa não foram de forma alguma
contestados pelo Recorrente, o que denota serem efetivamente verossímeis.
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que a candidata realizou campanha eleitoral, mesmo
diante de acidente que a acometeu, participando de reuniões, comícios e visitas a eleitores,
pedindo-lhes o voto, o que demonstra claramente a intenção clara de atuar como candidato e
afasta a suposta inércia alegada pelo Recorrente
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir das fotos e declarações
dos eleitores não é possível se inferir que houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois não há
prova robusta para comprovar a fraude, o que é necessário a fim de aplicar a grave sanção de
cassação de uma chapa inteira de vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73, como se infere:
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs. 1. A ausência de recomposição de percentual de
candidatura feminina e/ou a apresentação de prestação de contas sem
movimentação, por si só, não induz à conclusão de que a candidatura é fictícia,
sendo necessárias provas robustas e incontroversas de que o ilícito realmente
aconteceu, dadas as consequências graves que uma Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo pode gerar, caso seja julgada procedente. [...] 2. Hipótese em que
consta nos autos documentos que demonstram que as candidatas cujos registros
foram indeferidos divulgaram material de pré–campanha em rede social e em
aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos demonstram o envolvimento
político das candidatas e, somado à ausência de outros indícios de fraude revelam
que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a fraude à cota de gêneros
quanto a este ponto [...]. 6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30%
(trinta por cento) dos valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais
valores sejam distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das

Num. 44482842 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
mulheres que concorrem ao pleito. 7. Não há prova contundente e inequívoca de
que os demandados simularam a candidatura feminina com o fito de fraudar as
cotas de gênero. 8. Ação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato
eletivo julgadas improcedentes. (TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM -
PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data
de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de
candidatura ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...] 7. A alegação
de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca para o
afastamento de registro de candidatura.(TSE - REspEl: 06001977220246060038
SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento:
23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL 260603, data
23/10/2024).

Essa orientação também é encampada por esta Corte Eleitoral, conforme se vê:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AIME. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
PARTIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFISSÃO.
INADMISSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.1. Já se
encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única sanção cominada no
âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte que não pode
figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato eleito ou, ao
menos, suplente. Precedentes.2. Não havendo convenção diversa quanto à
distribuição do ônus da prova no saneamento do processo, compete ao impugnante
demonstrar, de forma robusta, que houve fraude à cota de gênero, não havendo
qualquer justificativa para, em estágio posterior da tramitação processual, ser
invertida essa premissa. Inteligência dos artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II,
e § 1º, todos do CPC. Precedente.3. A confissão não é válida como meio de prova
nas ações eleitorais, por tratarem de direitos indisponíveis. Incidência do artigo 392
do CPC. Doutrina. Precedentes do TSE e deste Regional.4. Não se desconhece
que o TSE tem admitido, pontual e especificamente no caso da fraude à cota de
gênero, esse tipo de prova; todavia, essa admissão dá-se sempre no interesse da
defesa, como por exemplo nas hipóteses em que a candidata apontada como
fictícia busca mostrar que seus dados foram utilizados no registro de candidatura
sem sua autorização ou conhecimento.5. Hipótese em que a candidata apontada
como fictícia alterou o depoimento que havia prestado ao Ministério Público
Eleitoral na fase pré-processual, vindo a confessar que sua participação na
campanha foi fraudulenta, sendo essa a única prova existente no processo.6. A
prova da fraude há de ser robusta, o que destoa completamente da existência de

Num. 44482842 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
uma prova inadmissível associada a indícios que são claramente insuficientes.7. No
caso, os únicos elementos apresentados consistem na baixa votação da candidata
(apenas um voto), na falta de veiculação de propaganda pelas redes sociais
(justificada pelas características do município) e na inexistência de gastos
financeiros de campanha (o que se observou nas contas de todos os outros
candidatos da agremiação, inclusive o que foi eleito); todavia, não houve prova de
que os demais candidatos tenham feito campanha pela internet e os gastos da
candidata são similares aos dos seus correligionários, tendo todos recebido
material de campanha (santinhos) e apoio jurídico e contábil da candidata a prefeita
pela coligação e/ou do partido.8. Recurso conhecido e provido. Ação de
impugnação de mandato eletivo julgada improcedente.ACAO DE IMPUGNACAO
DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 17/08/2023.
Portanto, considerando que a candidata realizou atos de campanha eleitoral, inclusive
participando de reuniões partidárias e, tendo-se em conta inclusive depoimento de eleitores, nos
quais se atesta a atuação da Investigada no intuito de obter voto no pleito eleitoral, não há que se
falar em fraude à cota de gênero diante de sua votação inexpressiva, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto
pelo ARLEX SANDER PICAO, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral proposta.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600573-40.2024.6.16.0148 - Tupãssi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: ARLEX SANDER PICAO - Advogado do(a) RECORRENTE: DHIEGO
BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - PR78366 - RECORRIDOS: JESSICA SUZANA DE
OLIVEIRA, IVALENA BATTISTI, LUCIMARA NUNES PIRES BATALINI, JOSE VANDERLEI DOS
SANTOS, FLAVIO REIS SOARES, DONIZETE FERREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO FARIAS,

Num. 44482842 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009292132800000043425493
Número do documento: 25043009292132800000043425493
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:36
NOROLINDO NUNES DA SILVA, OSMAR DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025